Tribunal: TCU
Processo: 027.786/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Jose Moacir Cardoso da Costa ao Acórdão 9614/2023TCU2a Câmara (Relator Ministro Jhonatan de Jesus), que conheceu e deu provimento a pedido de reexame interposto contra os termos do Acórdão 3.379/2020-TCU-2a Câmara (Relatora Ministra Ana Arraes)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por José Moacir Cardoso da Costa ao Acórdão 9614/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do que este Tribunal deu provimento, embora mantida a irregularidade do pagamento da vantagem opção, a pedido de reexame contra decisão pela ilegalidade e negativa de registro do ato de aposentadoria do embargante, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao embargante e à Secretaria-Geral de Administração/TCU.